Tribunal: STF
Processo: RE 1267518
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EFETIVAMENTE FUNDAMENTADA. LEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO QUE COMERCIALIZA EM SEU NOME TRECHOS OPERADOS POR EMPRESAS PARCEIRAS. PROBLEMAS NO ‘CHECK-IN’ OPERADO PELA RÉ. AUTOR QUE TEVE IMPUTADO SUSPEITA DE CARREGAR BOMBA EM BAGAGEM DE MÃO. AUTOR QUE TEVE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR PASSAGEM POR OUTRA COMPANHIA PARA DAR CONTINUIDADE A SUA VIAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS QUE DEVEM SER INDENIZADOS PELO REGIME DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA, POR FORÇA DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE NÃO DEVE SE SUBMETER AO LIMITE TARIFADO, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE DOLO OU CULPA GRAVE DA TRANSPORTADORA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXV, XXXIX e LV, 93, IX, e 178 da Constituição da República.
    Impõe-se referir, desde logo, que o tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 5º, XXXIX, da Constituição não se acha devidamente prequestionado.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368 – RTJ 131/1391 – RTJ 144/300 – RTJ 153/989), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte (RTJ 159/977).
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Convém observar, de outro lado, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Impende destacar, por relevante, com relação à alegada ofensa à norma inscrita no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, que foi assegurado, no caso ora em exame, à parte recorrente, o direito de acesso à jurisdição estatal, não se podendo inferir, do insucesso processual que experimentou, o reconhecimento de que lhe teria sido denegada a concernente prestação jurisdicional.
    Com efeito, não se negou, à parte recorrente, o direito à prestação jurisdicional do Estado. Este, bem ou mal, apreciou, por intermédio de órgãos judiciários competentes, o litígio que lhe foi submetido.
    É preciso ter presente que a prestação jurisdicional, ainda que errônea, incompleta ou insatisfatória, não deixa de configurar-se como resposta efetiva do Estado-Juiz à invocação, pela parte interessada, da tutela jurisdicional do Poder Público, circunstância que afasta a alegada ofensa a quanto prescreve o art. 5º, inciso XXXV, da Carta Política, consoante tem enfatizado o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 141/980, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 120.933-AgR/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – AI 125.492-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS MADEIRA).
    A prestação jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula não se identifica, não se equipara nem se confunde, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional.
    Impende destacar, por oportuno, a propósito da alegada violação  ao art. 5º, inciso LV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cabe assinalar, por oportuno, no tocante às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Vale registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivo de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “No caso é incontroverso que os fatos narrados são relacionados a transporte aéreo internacional, razão pela qual deve incidir a Convenção de Varsóvia, corroborando com o quanto disposto no artigo 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 7/95, que determina que ‘A lei disporá sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto a ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, observado o princípio da reciprocidade’.
    Ainda mais, há efetiva comprovação de que todos os trechos da viagem foram comercializados pela apelante (fls. 20/37).
    …...................................................................................................
    Ademais, mesmo em caso de invocação de culpa da empresa de aviação, ainda assim o regime da Convenção é o que incide, pois o referido normativo prevê que, nessa hipótese, o que ocorre, caso demonstrada a culpa grave ou o dolo da transportadora, é o rompimento do teto previsto para a indenização tarifada. É o que prevê o art. 25, ‘verbis’: (...).
    Mesmo o dano moral ocorrido durante o cumprimento de contrato de transporte aéreo internacional deve ser indenizado pelo regime da Convenção, por força do que determina seu art. 24, ‘verbis’: (...).
    Na verdade, a única interpretação razoável desse dispositivo é a de que ele consagra a possibilidade de ser postulada a indenização tanto de danos materiais, quanto dos morais. Contudo, o dano moral indenizável submete-se também ao regime tarifado, salvo casos de dolo ou culpa grave, o que, por consequência lógica, determina o rompimento dos limites tarifados (art. 25.1).
    No caso concreto, como se dos autos, ainda que não aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é insofismável na espécie a culpa grave da transportadora, que não apresentou nenhuma explicação convincente para impedir o embarque do apelado ou para justificar a conduta de sua parceira, tanto que o autor logrou êxito no embarque por outra companhia, pois, como decidido:
    …...................................................................................................
    Assim, reconhecida tal culpa grave, ficam rompidos os limites da indenização tarifada, por força da incidência do art. 22, 5, da Convenção de Montreal e do art. 25 da Convenção de Varsóvia.
    …...................................................................................................
    Por derradeiro, os documentos de fls. 39/47 demonstram os danos materiais suportados pelo apelado, mesmo que estejam em língua estrangeira, pois é possível constatar a quantia despendida e prejuízo suportado, que, como bem decidido.”
    Registre-se, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.133.630/GO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.224.987/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.240.833/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 738.083-AgR/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Cumpre acentuar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de  expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a fixação da verba honorária, na origem, em seu percentual máximo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator